Tribunal: TJMT
Processo: 1033699-73.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033699-73.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE NILDO GALDINO DOS SANTOS - CPF: 919.438.091-00 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 DO STJ. NULIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTRATO POSTERIOR À MODULAÇÃO DOS
EAREsp
676.608/RS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. READEQUAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento veicular, declarou nula a cobrança de seguro com restituição em dobro, manteve a validade dos juros remuneratórios e das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, e reconheceu sucumbência recíproca. O autor insurge-se contra a manutenção das tarifas de registro e avaliação, postulando sua exclusão, repetição em dobro e recálculo das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se são válidas as cobranças da Tarifa de Registro de Contrato e da Tarifa de Avaliação do Bem, à luz do Tema 958 do STJ; (
ii
) se cabível a restituição em dobro; e (
iii
) se impõe o recálculo do financiamento com expurgo dos encargos incidentes sobre as verbas declaradas indevidas.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, assentou a validade da tarifa de avaliação do bem e da cláusula de ressarcimento de registro, ressalvadas a ausência de efetiva prestação do serviço e a onerosidade excessiva.

4. No caso concreto, a instituição financeira não juntou laudo ou documento idôneo apto a demonstrar a realização da avaliação técnica do veículo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC. A cobrança desacompanhada de prova da prestação do serviço revela prática incompatível com a boa-fé objetiva, impondo sua nulidade.

5. Quanto à tarifa de registro de contrato, o valor cobrado mostra-se compatível com os custos ordinariamente praticados para anotação do gravame e constituição da propriedade fiduciária, inexistindo prova de não realização do serviço ou de onerosidade excessiva, razão pela qual deve ser mantida.

6. A restituição em dobro é devida quanto à tarifa de avaliação, pois o contrato foi celebrado após 30/03/2021, marco fixado na modulação dos efeitos dos
EAREsp
676.608/RS, bastando a demonstração de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

7. Declarada a nulidade da cobrança do seguro (já reconhecida na sentença) e da tarifa de avaliação, impõe-se o recálculo do saldo devedor, com exclusão dessas verbas do montante financiado e abatimento dos juros remuneratórios incidentes, restituindo-se os valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade da Tarifa de Avaliação do Bem, determinar sua restituição em dobro e impor o recálculo do contrato, mantida a validade da Tarifa de Registro de Contrato.

Tese de julgamento:
“1. A tarifa de avaliação do bem é inválida quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ. 2. Em contratos celebrados após 30/03/2021, a restituição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva. 3. Declarada a
nulidade de encargos que compuseram o montante financiado, impõe-se o recálculo do saldo devedor com expurgo dos juros incidentes sobre as verbas indevidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ,
EAREsp
676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE NILDO GALDINO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato
(no.1033699-73.2023.8.11.0002)
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
,
que

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) Decretar a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de Seguro;

b) Condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de seguro;

c) Manter a validade das demais cláusulas, incluindo juros remuneratórios e as tarifas de Registro de Contrato e Avaliação do Bem.

Ante a sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 80% das custas e o réu aos 20% restantes, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (para o patrono do réu) e 10% sobre o valor da condenação (para o patrono do autor), observada a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 331523448), o Apelante sustenta, em síntese:

Ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato
no valor de
R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais), a
lega
ndo
que a cobrança é excessivamente onerosa e que o banco não comprovou a efetiva prestação do serviço de registro junto ao órgão competente, violando o Tema 958 do STJ.

Ilegalidade da Tarifa de Avaliação do Bem
na importância de
R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais),

a
rgumenta
ndo
que a cobrança é abusiva, pois trata-se de vistoria simplificada que não justifica o valor, além de não haver nos autos comprovação técnica (laudo) da avaliação realizada, o que ensejaria a exclusão da cobrança conforme Tema 958 do STJ.

Requer que, com a exclusão das tarifas, seja recalculado o valor das parcelas, expurgando-se os reflexos financeiros (juros) sobre os valores indevidos.

Pleiteia a devolução em dobro de todos os valores cobrados indevidamente (tarifas), alegando má-fé e ausência de engano justificável.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos atacados, com a inversão ou majoração dos ônus sucumbenciais.

O Apelado, devidamente intimado,
não
apresentou contrarrazões
, conforme certidão ID 333161351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE NILDO GALDINO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato
(no.1033699-73.2023.8.11.0002)
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
,
que

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) Decretar a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de Seguro;

b) Condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de seguro;

c) Manter a validade das demais cláusulas, incluindo juros remuneratórios e as tarifas de Registro de Contrato e Avaliação do Bem.

Ante a sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 80% das custas e o réu aos 20% restantes, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (para o patrono do réu) e 10% sobre o valor da condenação (para o patrono do autor), observada a gratuidade de justiça.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do recurso. O preparo é dispensado por ser a parte apelante beneficiária da Justiça Gratuita.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade das cobranças das tarifas de Registro de Contrato e Avaliação do Bem, bem como à forma de restituição (simples ou dobrada) e aos reflexos no cálculo das parcelas.

O contrato em discussão (Cédula de Crédito Bancário no 096899624) foi celebrado em 31/05/2023.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a seguinte tese quanto à Tarifa de Avaliação do Bem:

"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso dos autos, foi cobrado o valor de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais)
. O Apelante sustenta que não houve a efetiva prestação do serviço mediante laudo técnico que justificasse a cobrança.

Compulsando os autos, e analisando a peça de defesa, verifica-se que a instituição financeira defendeu a legalidade da cobrança com base na previsão contratual e resoluções do BACEN, contudo, não cuidou de juntar aos autos o respectivo laudo de avaliação e vistoria do veículo.

O ônus da prova quanto à efetiva prestação do serviço recai sobre o banco (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC). A ausência de documento comprobatório da avaliação técnica torna a cobrança ilegítima, conforme entendimento pacificado pelo STJ, configurando enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem.

Quanto à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais)
, aplica-se igualmente o Tema 958 do STJ. A cobrança é válida, desde que não se demonstre onerosidade excessiva ou a não prestação do serviço.

Diferentemente da avaliação, o registro do contrato perante o órgão de trânsito é condição
sine

qua
non
para a constituição da propriedade fiduciária e expedição do documento do veículo com a anotação do gravame. O valor de R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais)

não se mostra abusivo ou discrepante da média praticada pelos órgãos de trânsito e cartórios competentes na região para o registro de gravame/contrato.

Ademais, a efetivação do financiamento e a circulação regular do veículo pressupõem tal registro.

Não havendo prova robusta de que o registro não ocorreu, e considerando que o valor está dentro da razoabilidade de mercado, mantenho a validade desta cobrança, em consonância com a sentença de piso.

O Apelante pugna pela devolução em dobro.

A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp
676.608/RS (Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), alterou seu entendimento sobre a matéria, fixando a tese de que
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

O STJ modulou os efeitos dessa decisão para aplicá-la aos contratos celebrados após 30/03/2021.

No caso em tela, o contrato foi firmado em 31/05/2023, ou seja, posteriormente à data da modulação. Assim, não se exige a prova da má-fé subjetiva (dolo), bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.

A cobrança de Tarifa de Avaliação sem a contraprestação do serviço (ausência de laudo) viola frontalmente a boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e informação.

Desta forma, a restituição da Tarifa de Avaliação deve se dar na forma dobrada, assim como já determinado na sentença em relação ao Seguro.

Uma vez declarada a ilegalidade da cobrança do Seguro (já em sentença) e da Tarifa de Avaliação (neste voto), é imperioso reconhecer que tais valores
integraram o Montante Total Financiado, sobre o qual incidiram juros remuneratórios e encargos moratórios.

Assim, não basta a mera devolução do valor "seco" da tarifa. É necessário o recálculo do saldo devedor e das parcelas, expurgando-se os juros remuneratórios que incidiram sobre as verbas agora declaradas ilegais. Os valores pagos a maior nas parcelas já quitadas devem ser restituídos (em dobro quanto ao principal da tarifa/seguro não prestado, e de forma simples quanto aos reflexos de juros, salvo se demonstrado que o reflexo também viola a boa-fé objetiva, o que se presume na base de cálculo inflada).

Com o provimento parcial do apelo (para excluir a tarifa de avaliação), o Autor/Apelante sagrou-se vencedor em maior parte dos pedidos (Seguro + Avaliação + Repetição em Dobro).

Assim, redistribuo os ônus sucumbenciais:

Condeno o Réu/Apelado ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais.

Condeno o Autor/Apelante ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais (suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça).

Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação (soma dos valores a serem restituídos em dobro + reflexos), já considerando a fase recursal (art. 85, §11, CPC), a serem pagos pelo Réu ao patrono do Autor.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Réu (parte dos pedidos julgados improcedentes, como juros e tarifa de registro), a serem pagos pelo Autor ao patrono do Réu (suspensa a exigibilidade).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por JOSE NILDO GALDINO DOS SANTOS, para reformar parcialmente a sentença
para
:

a)
Declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 650,00), por ausência de comprovação da prestação do serviço;

b)
Determinar a restituição em dobro do valor cobrado a título de Tarifa de Avaliação, acrescido de correção monetária (INPC) desde o desembolso e juros de mora (1% a.m.) desde a citação;

c)
Determinar o recálculo do financiamento, com a exclusão dos valores do Seguro (sentença) e da Tarifa de Avaliação (acórdão) do saldo devedor principal, abatendo-se os juros remuneratórios incidentes sobre essas verbas das parcelas vincendas e restituindo-se os excessos das parcelas pagas;

Redistribuir os ônus sucumbenciais conforme fundamentação supra.

Mantém-se a sentença quanto à validade da Tarifa de Registro de Contrato e demais pontos não atacados ou mantidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026